Tribunal: STF
Processo: AI 154964
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
E  M E N T A - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IOF/CAMBIO - ISENÇÃO
(DL  N. 2434/88,  ART.  6.) -  CONTRIBUINTE  QUE NÃO  POSSUI  GUIA DE
IMPORTAÇÃO  EMITIDA APÓS  1./7/88 -  DECISÃO  PROFERIDA POR  T.R.F. -
DUPLO  FUNDAMENTO - FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL INATACADA (OFENSA AO
PRINCÍPIO  DA ISONOMIA TRIBUTARIA) - PRECLUSAO - RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO  -  ALEGAÇÃO DE  DESCUMPRIMENTO  DO  ART. 105,  III,  c, DA
CONSTITUIÇÃO  - INOCORRENCIA - DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DE CARÁTER
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO -
AGRAVO IMPROVIDO.
         O  recurso  especial  esta  vocacionado,  no  campo  de  sua
especifica   atuação   tematica,  a   tutela   do   direito  objetivo
infraconstitucional  da União. A sua apreciação jurisdicional compete
ao  Superior Tribunal  de Justiça,  que detem,  ope constitutionis, a
qualidade de guardiao do direito federal comum.
         O  legislador constituinte, ao  criar o Superior Tribunal de
Justiça,  atribuiu-lhe,  dentre outras  eminentes  funções  de indole
jurisdicional, a prerrogativa de uniformizar a interpretação das leis
e  normas infraconstitucionais  emanadas da  União Federal  (CF, art.
105, III, c).
         Refoge,  assim, ao  domínio tematico  do recurso  especial o
dissidio  pretoriano que, instaurado  entre Tribunais diversos, tenha
por fundamento questões de direito constitucional positivo.
         A  alegação de  divergencia  jurisprudencial que  verse tema
exclusivamente  constitucional  há  de   ser  tida  como  reforco  do
fundamento  do apelo extremo interposto com base no art. 102, III, a,
da  Carta Politica, em  ordem a viabilizar  o exercício, pelo Supremo
Tribunal  Federal, de  sua  competência recursal  extraordinária (RTJ
129/947).
         E  inadmissivel  o recurso  especial  quando,  apoiando-se o
acórdão recorrido também em fundamento constitucional suficiente, não
vem  ele, neste ponto,  a ser objeto  de impugnação pela via recursal
extraordinária  ou, ainda que  utilizada esta, o apelo extremo deixa,
qualquer que tenha sido o motivo, de ter seguimento em virtude de ato
decisorio transitado em julgado.